Tribunal: CARF
Processo: 10825.720094/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720094/2010-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.886 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação), de fls. 2 a 5, cujo crédito provém do saldo
credor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativo a
receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao
quarto trimestre de 2005, no valor de R$ 2.592.635,63.
Ao PER/DCOMP em questão foram anexados outros que aproveitaram o mesmo
crédito e declararam compensação com débitos diversos.
O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado pela DRF Bauru, foi
relatado no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 134/147, tendo a fiscalização glosado
todo o crédito postulado, no valor de R$ 2.592.635,63, não apurando, portanto, direito
creditório, conforme novo DACON, anexado às fls. 120 a 133.
Pautado nos limites impostos pela legislação de regência, especialmente a Lei n°
10.833/2003 e IN SRF n° 404, de 2004, a autoridade fiscal especificou as glosas
efetuadas, cujo creditamento não estava autorizado pela referida legislação. Neste sentido,
oportuno transcrever o entendimento esposado pela autoridade:
...consideram-se "insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na
fabricação do açúcar e dos outros produtos não cumulativos, como o álcool industrial.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720094/2010-77
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720094/2010-77

Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-somente,
como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se tratando de
aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem o critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim
da empresa voltada para a produção de álcool e açúcar, não há o que se falar, na área
agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer desgaste
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Com suporte nesse entendimento, a fiscalização procedeu a glosa de créditos
relativos a despesas/custos com aquisições de BENS e SERVIÇOS que não estavam
abrangidos pelo permissivo legal (definição de INSUMOS), relacionadas nas planilhas de
fls.63/77.
Assim sendo, foram objeto de glosas os "centros de custos" ligados às ÁREAS
ADMINISTRATIVAS, assim como a ARMAZÉNS não relacionados a "gastos da
empresa pagos a outra pessoa jurídica nas operações de venda" (art. 3°, IX, da Lei n°
10.833/2003), e também a DESPESAS COM ENSACAMENTOS, uma vez constatado
que "a empresa não utiliza as chamadas embalagens de apresentação aceitas pela
legislação como dando direito ao crédito e sim as embalagens de transporte" (art. 8°, I, b
c/ § 4°, I, a da IN 404/2004).
Observou a fiscalização que também foram procedidas glosas relativas a
DESPESAS COM TRANSPORTE que não correspondiam a operações de vendas do
produto industrializado ou de aquisição de insumos não identificados (art. 8°, I, b c/ § 4°,
I, a da IN 404/2004).
O relatório fiscal relacionou os "CENTROS DE CUSTO" AGRÍCOLAS que foram
objetos de glosas, "por não se enquadrarem no conceito de insumo da IN 404/2004".
Quanto aos créditos relacionados ao ATIVO IMOBILIZADO, a auditoria fiscal
apenas considerou aqueles gastos com DEPRECIAÇÃO dos bens "intrinsecamente
associados ao processo produtivo do empreendimento", e que tenham sido adquiridos
após 01/05/2004, "conforme disposto no art. 31, caput e § 1° da Lei 10.865/2004".
Às folhas 63/77 também foram relacionadas glosas em diversos centros de custo,
porquanto apesar de os centros serem ligados à produção, os bens e serviços incluídos
nessas contas não atendem ao conceito de insumo considerado pela fiscalização.
Com fundamento no que dispõe o art. 3°, inc. IV, da Lei n° 10.833/2003, foram
procedidas glosas de créditos relativos a despesas de ALUGUEIS DE VEÍCULOS e
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA (PJ e PF).
Foram também procedidas glosas de créditos relativos a DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIAS, referentes a "devolução de vendas do ativo permanente entre unidades
do contribuinte", além de "valores informados como sendo de IPI e ICMS substituto
tributário", que não tinham "respaldo nos arquivos magnéticos das notas fiscais de saída".
Glosou-se também os valores referentes ao crédito presumido da agroindústria,
previsto na Lei n° 10.925, de 2004, em face da determinação do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) SRF n° 15, de 2005, no sentido de vetar o aproveitamento desse
crédito para fins de compensação e ressarcimento, a partir de 01/08/2004.
Por fim, a auditoria fiscal procedeu alterações no RATEIO entre receitas não
cumulativa e cumulativa, em face da constatação de indevidas inclusões, no cômputo das
receitas não-cumulativas, de RECEITAS FINANCEIRAS (sujeitas à alíquota zero), de
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720094/2010-77

REVENDA DE ÓLEO DIESEL (sujeitas à tributação monofásica) e de REVENDA DE
FERTILIZANTES (isentos).
Em razão destas constatações, as autoridades fiscais decidiram, por meio do
despacho decisório de fls. 170/173, não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações declaradas.
Cientificada dos despachos acima e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 187/202,
alegando, em resumo, o seguinte:
a) "a não-cumulatividade da Cofins não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI", uma vez que a primeira "tem
origem na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.833/2003)". Neste caso, o
sistema legal que dá suporte ao creditamento da Cofins não traz a vinculação entre
os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos.
Para o caso do PIS/Cofins "aos contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em
que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e serviços, nos custos,
nas despesas e demais encargos, além da instituição de créditos presumidos". E essa
a lição da melhor doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições
"não definiu o conceito de insumos e nem obrigou àutilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito". E, "como é de ampla sabença, o
termo insumos, tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de
todo o território nacional -e até no estrangeiro (input, em inglês) isto é, representa
cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e
serviços, como, por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos,
capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.";
c) entretanto, a Receita Federal, "a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções
Normativas 247/02 e 404/04". Esta restrição representa "manifesto vício de
ilegalidade". O princípio da legalidade está insculpido na Constituição Federal
(art. 5°, inc. II) e deve ser observado pela Administração conforme comanda o art.
37 da Carta Magna. Assim também ensina a melhor doutrina, e é este o
entendimento prevalecente nos tribunais pátrios;
d) nestes termos, "afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos
auferidos pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por
essa isenta instância julgadora";
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto "tratam-se de ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do
caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão
diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido
admitidos pela autoridade fiscal". Nesse sentido foi formulada a Solução de
Divergência n° 12, de 2007, conforme ementa trazida à colação;
f)
o mesmo vale em relação "aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial", assim como
"ao transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio,
tratos culturais, colheita e industrialização". Portanto, "sem combustível não há
como se conceber o plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a
industrialização da cana-de-açúcar". E não há que se alegar que os combustíveis
não integram o produto final e, por isso, não gerariam direito a créditos de Cofins.
Isto porque, "consoante a orientação jurisprudencial é legítimo o crédito
relativamente aos materiais que a despeito de não integrarem fisicamente o produto
final, são consumidos e/ou inutilizados no processo produtivo";
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720094/2010-77

g) "no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo";
h)são também indevidas as glosas dos custos relacionados comarmazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias.
"Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo";
i) "não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais - vinhaça - para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc), também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito da contribuição não cumulativa";
j) quanto às glosas associadas às despesas de depreciação do ativo imobilizado, "não fez
uma adequada análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações
mencionadas", não bastando "observar simplesmente números de contas contábeis e
concluir apressadamente pela glosa de créditos". Mais que isto, "necessário se faz
verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente ocorridos". Se isto for feito,
verificar-se-á que "todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que
são indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Impugnante, e como tal
integram os custos de aquisição e fabricação devem gerar créditos, para que não exista
desrespeito à regra da não-cumulatividade das contribuições;
k) "no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado". É
que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um "prédio rústico", como
prescreve o art. 4° do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64), conceito este posteriormente
incorporado no texto da Lei n° 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido,
aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do CTN;
l) o aluguel de veículos e aeronaves também é legítimo por estar vinculado ao processo
produtivo, inclusive com previsão no art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, de crédito sobre
aluguel de máquinas, equipamentos e prédios utilizados nas atividades da empresa.
Ato contínuo, a DRJ RIBEIRÃO PRETO–(SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720094/2010-77

outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento da Cofins não-cumulativa incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
A lei apenas autoriza créditos da Cofins não-cumulativa relativos às despesas de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, não alcançando,
assim, as despesas com aluguel de veículos, ainda que necessários à referida atividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
manifestação de inconformidade quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da
primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O processo trata de pedidos de ressarcimento e compensação de COFINS
vinculados à exportação, com compensações atreladas, compreendidos no período de 4o trimestre
de 2005, que resultou no reconhecimento parcial dos direitos creditórios.
Noticia-se nos autos que o indeferimento do crédito decorreu da constatação de
que o crédito pleiteado era parcialmente indevido, fato constatado por meio procedimento fiscal
do qual resultou o auto de infração de no13827.000883/2010-66, lançado por glosa de créditos
calculados sobre insumos.
A referida ação fiscal acarretou a redução do saldo credor vinculado à exportação
do período e, consequentemente, o não reconhecimento do direito creditório na sua totalidade
requerido na PERDCOMP em análise.
O referido processo de auto de infração, também de minha relatoria, está sendo
baixado em diligência nesta sessão, para que a Unidade de Origem esclareça aspectos sobre as
glosas de créditos realizadas.
Desta feita, entendo que o processo de ressarcimento e compensação ora analisado
deve também ser baixado em diligência para que a Unidade de Origem indique os possíveis
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.886 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720094/2010-77

reflexos das conclusões tomadas na diligência determinada no Processo no13827.000883/2010-
66 sobre a compensação pleiteada.
Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 655
DF CARF MF
Original